Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-51.2022.8.11.0008
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003541-51.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO LUAN DOS SANTOS NUNES FERREIRA 05274408176 - CNPJ: 36.017.444/0001-87 (APELANTE), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO), FABIO LUAN DOS SANTOS NUNES FERREIRA - CPF: 052.744.081-76 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento assentado pelo c. STJ, os juros remuneratórios devem ser pactuados de acordo com a taxa média de mercado, da época da contratação.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FABIO LUAN DOS SANTOS NUNES FERREIRA E OUTRO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1003541-51.2022.8.11.0008, movida em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PQ - SICREDI SUDOESTE MT/PA, em ID 213073938 rejeitou os embargos, condenando os requerentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da causa.

Em suas razões de ID 213073941 as partes apelantes sustentam a irregularidade da fixação da taxa de juros remuneratórios em quantias superiores ao dobro e ao quádruplo da taxa média de mercado no contrato entabulado entre as partes. Defendem que sendo reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, descaracterizada está a mora.

Ao final, requer a reforma integral da decisão combatida para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, fixando os juros remuneratórios no patamar médio do mercado, qual seja 1,12 % ao mês e 1,20 % ao mês. Pretende, ainda, a redistribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões em ID 213073947.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram dois contratos de empréstimo, quais sejam o C10730151-9, com taxa de juros de 2,40% a. m. e o C10732169-2, com taxa de juros de 4,89% a. m.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema, por meio do REsp no 1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ. Resp no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. em: 22.10.2008 - DJe 10.03.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

No caso, discordo do entendimento do juízo
a quo
, uma vez que os apelantes demonstraram que a taxa de juros que lhes foi aplicada é exorbitante e foi fixada muito acima da média de mercado, razão pela qual estas devem ser reduzidas para o contrato C10730151-9,a 1,12% a. m. e para o contrato C10732169-2, a 1,20% a. m.

Quanto ao pleito recursal de descaracterização da mora, este não deve ser acolhido, visto que realmente houve a inadimplência contratual e esta não se deu exclusivamente por conta da taxa de juros fixada.

Por fim, considerando os contornos da sentença, bem como deste julgado, deve ser revista a distribuição do ônus sucumbencial e nos termos do art. 86 do CPC, pois cada litigante foi em parte, vencedor e vencido, devendo ser distribuídas entre eles as despesas em iguais partes.

Desse modo, por terem as partes autoras decaído em sua pretensão quanto à capitalização de juros e descaracterização da mora, ficam ambas as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada um.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os juros remuneratórios do contrato em espeque em 1,12 % a. m. e 1,20% a. m.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC no caso em espécie, em razão das partes recorrentes terem obtido parcial êxito na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024